Tribunal: TJMT
Processo: 1017756-45.2025.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017756-45.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CICERO AGENOR DOS SANTOS (APELANTE), BARBARA MAYARA QUEIROZ - CPF: 050.725.081-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCIRENE FORTALEZA DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 487.866.081-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Apelação Criminal n. 1017756-45.2025.8.11.0002

Apelante: C. A. D. S.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CONTINUIDADE DELITIVA.

RECURSO DEFENSIVO.
DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA
. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO IMPOSITIVA. APLICAÇÃO DO
SISTEMA DA EXASPERAÇÃO NO CRIME CONTINUADO
. AFASTAMENTO DO CÚMULO MATERIAL (ART. 72 DO CP). PRECEDENTES DO STJ.
REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS MATERIAIS
(ART. 387, IV, DO CPP). PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. DESCABIMENTO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO E QUANTIFICADO POR AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA
. REGIME INICIAL SEMIABERTO
. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, "C", DO CP E DA SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra a sentença que condenou o apelante à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 24 dias-multa, além de fixar a reparação civil mínima em R$ 6.861,53, pela prática dos crimes de furto qualificado consumado e tentado, em
continuidade delitiva (art. 155, § 4º, III e IV, e art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do CP). A defesa requer a redução da pena de multa para o mínimo legal, a exclusão ou minoração da reparação de danos e o abrandamento do regime prisional para a modalidade aberta.

II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão, saber se: (I) a fixação da pena de multa nos casos de crime continuado deve seguir o sistema do cúmulo material (art. 72 do CP) ou o da exasperação (art. 71 do CP); (II) é legítima a condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação de danos materiais (art. 387, IV, do CPP) amparada em auto de avaliação indireta; e (III) a reincidência obsta a fixação do regime inicial aberto para reprimenda inferior a quatro anos.

III. Razões de decidir:
3. A pena pecuniária deve observar a necessária proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Uma vez que a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal, a respectiva pena de multa de cada delito deve recair em seu piso de 10 (dez) dias-multa (art. 49,
caput
, do CP). 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de crime continuado, não incide a regra do cúmulo material prevista no art. 72 do Código Penal, devendo-se aplicar o sistema da exasperação. Aplicando-se a respectiva fração de aumento sobre a pena de multa mínima, a sanção pecuniária resulta readequada para 13 (treze) dias-multa. 5. É escorreita a fixação de valor mínimo para a reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) quando há pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. O montante de R$ 6.861,53 reflete o prejuízo material efetivamente comprovado mediante auto de avaliação indireta referente às 24 ferramentas subtraídas da empresa vítima. 6. A estipulação do regime inicial semiaberto mostra-se correta e inarredável, a despeito do
quantum
da pena aplicada ser
inferior a quatro anos e o delito não envolver violência ou grave ameaça. Trata-se de réu reincidente (condenação específica em crime patrimonial), circunstância que atrai a incidência do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, em perfeita harmonia com a diretriz da Súmula n. 269 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
: 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento: "1. No reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), afasta-se a regra do cúmulo material insculpida no art. 72 do Código Penal para a fixação da pena de multa, devendo a sanção pecuniária ser calculada com base no sistema da exasperação, garantindo-se a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade." "2. A estipulação de valor mínimo para a reparação de danos materiais na sentença condenatória (art. 387, IV, do CPP) é legítima quando amparada em pedido expresso do
Parquet
na denúncia e o prejuízo encontra-se concretamente quantificado no processo por meio de auto de avaliação indireta." "3. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, nos exatos contornos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 14, II, 33, § 2º, "c", 49, 71, 72 e 155, § 4º. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 269. STJ, Súmula n. 659. STJ, Quinta Turma,
AgRg
no REsp 1971042/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, julgado em 29.03.2022,
DJe
04.04.2022. STJ, Quinta Turma,
AgRg
no REsp 1952970/MG, julgado em 07.06.2022,
DJe
10.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal n. 1017756-45.2025.8.11.0002

Apelante: Cícero Agenor dos Santos

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cícero Agenor dos Santos
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Autos nº 1017756-45.2025.8.11.0002).

O magistrado singular julgou procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia para condenar o recorrente pela prática dos delitos de
furto qualificado consumado
(artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal) e
furto qualificado tentado
(artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do CP), em continuidade delitiva (artigo 71 do CP).

A reprimenda corporal definitiva foi fixada em
dois anos e quatro meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
(em virtude da reincidência), além do pagamento de
24 dias-multa.

O juízo negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixou o
valor mínimo de R$ 6.861,53 a título de reparação civil
dos danos causados (artigo 387, inciso IV, do CPP).

Inconformada com o édito condenatório, a Defesa interpôs o presente recurso postulando a reforma da decisão judicial.

Em suas razões
, elenca três teses principais: a) a
redução da pena pecuniária para 10 dias-multa
, alegando inadequação à capacidade contributiva do réu e ausência de fundamentação para a fixação
acima do mínimo legal; b) a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor mínimo de
reparação civil
arbitrado, sob a alegação de inexistência de instrução probatória específica e hipossuficiência do recorrente; e c) o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena para o aberto, sustentando a desproporcionalidade do regime semiaberto diante do
quantum
da pena aplicada (inferior a quatro anos) e da ausência de violência ou grave ameaça.

Devidamente intimado, o Ministério Público de primeira instância apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos alinhavados pela Defesa e pugnando pelo integral desprovimento do apelo.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, a
Procuradoria

Geral de Justiça
, por intermédio de parecer subscrito pela Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifestou-se pelo conhecimento e integral
desprovimento
do recurso, opinando pela manutenção
incólume
da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A denúncia contém a seguinte exposição do fato criminoso:

“
Fato 01:

no dia 13 de agosto de 2020, em horário não especificado, no estabelecimento comercial denominado
Construcerto

Materiasi
para Construção, localizado na Av. Senador Filinto Muller, n.º 2301, bairro Centro, em
Várzea

Grande-MT
, os denunciados Bárbara Mayara Queiroz e Cícero
Agenor dos Santos, em comunhão de propósitos, unidade de desígn
i
os e mediante destreza, subtraíram para eles 24 (vinte e quatro) unidades de
f
erramentas, dentre elas:
esmilhadeiras
, furadei
r
as, medidor de distância, serra e martelete, pertencentes à empresa vítima.

Fato 02: no dia 21 de agosto de 2020, em horário não especificado, os denunciados Bárbara Mayara Queiroz e Cícero Agenor dos Santos, tentaram subtrair coisas alheias móveis pertencentes à empresa
Construcentro
, só não levando a efei
t
o a empreitada criminosa, por circunstâncias alheias à sua vontade.
”

Ao fim, o recorrente foi condenado
pela prática dos delitos de furto qualificado consumado (artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal) e furto qualificado tentado (artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do CP), em continuidade delitiva (artigo 71 do CP).

A reprimenda corporal definitiva foi fixada em dois anos e quatro meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (em virtude da reincidência), além do pagamento de 24 dias-multa.

O juízo negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixou o valor mínimo de R$ 6.861,53 a título de reparação civil dos danos causados (artigo 387, inciso IV, do CPP).

O mérito recursal encontra-se
adstrito
a aspectos da dosimetria e da condenação à reparação dos danos.

Da pena de multa.

Inicialmente, a Defesa pugna pela
redução da pena pecuniária para
o montante de
10 dias-multa
, alegando inadequação à capacidade contributiva do réu e ausência de fundamentação para a fixação acima do mínimo legal
.

Destaco das razões da Defensoria o seguinte excerto:

“
Além disso, a pena de multa deve seguir o sistema trifásico estabelecido pelo Código Penal, o que flagrantemente não foi adotado pelo Juízo a quo, que simplesmente aplicou a pena de multa muito acima do mínimo legal, sem ao menos fundamentar e justificar a elevação, o que constitui flagrante violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e art. 315 do Código de Processo Penal.
”

O juízo estabeleceu a pena privativa de liberdade dos dois crimes de furto em continuidade delitiva em
dois anos e quatro meses de reclusão,
estabelecendo a pena de multa

em
24 dias-multa
ao mínimo unitário, isto é,
1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

A
pena base
de um dos crimes de furto qualificado restou
estabelecida no mínimo legal
, isto é, 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, foram compensadas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Por fim, a pena foi aumentada em um sexto, diante da continuidade delitiva, resultando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Pelos mesmos critérios, a pena pecuniária foi estabelecida em 24
dias-multa
ao mínimo unitário, isto é, 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Em relação à alegada hipossuficiência do apelante,
concluo
que esta já foi observada na seleção do valor atribuído a cada dia-multa, isto é, 1/30 do
salário mínimo
vigente à época do fato, menor valor possível de acordo com o artigo 49, § 1º do Código Penal
(“
O valor do dia-
multa será fixado pelo juiz
não podendo ser inferior a um trigésimo do maior
salário mínimo
mensal vigente ao tempo do fato
, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.
”)
.

Não obstante,
razão assiste à defesa em relação à quantidade de dias multas.

Com efeito, estando a pena basilar fixada no mínimo legal, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais, concluo que a pena de multa de um dos crimes, por decorrência, deve ser estabelecida em 10 (dez) dias-multa, nos termos do artigo 49, “caput”, do Código Penal (
A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
)

No caso, incidindo a
continuidade delitiva
, deve ser adotada a
regra da exasperação
, conforme nos ensinam os doutos professores Bruno Barcellos de Almeida e Max Akira Senda de Brito:

“
Havendo concurso de crimes, formal ou material, as penas de
m
uta aplicadas devem ser somadas pelo julgador, não se aplicando o sistema da exasperação em relação à primeira espécie (
concurso

,

fo
rmal), diversamente do que ocorre quando se dosa a pena corporal.
É
o que determina o art. 72 do Código Penal, "in
verbis
: no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente".

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). E
o mesmo
se pode
d
izer em relação à pena de multa na Lei de Drogas, uma vez que o art.
42,
parágrafo
único
, expressa que as multas, em caso de concurso de crimes, serão impostas sempre cumulativamente.

A questão ganha contornos diversos, no entanto, quando se trata de
aplicação da pena de multa no crime continuado
. Isso porque há doutrina quem lecione que essa regra não serve para o crime continuado, que, consoante destacamos alhures,
para fins de aplicação de

pena, é considerado crime único
. Logo,
aplicar-se-ia a pena de multa uma única vez, com exasperação seguindo os critérios já analisados
p
ara o crime continuado.

E a jurisprudência majoritária passou a encampar essa tese, entendendo que nessa hipótese é caso de ser aplicada a multa de
ac
ordo com o sistema da exasperação previsto no art. 71 do Código Penal, excepcionando-se, pois, o sistema da cumulatividade previsto no
art.
72 do mesmo diploma
”
.

(Almeida, Bruno Barcelos de. Manual da sentença criminal e dosimetria da pena/ Bruno Barcellos de Almeida, Max Akira Senda de Brito. – 3. Ed. –
Leme-SP
: Mizuno, 2024,
Pg. 313
).

A propósito, destaco da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça o seguinte entendimento:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME TRIBUTÁRIO.
ART. 72 DO CÓDIGO PENAL - CP. PENA DE MULTA. CÚMULO MATERIAL. REGRA INAPLICÁVEL AO CRIME CONTINUADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a regra do cúmulo material com relação à pena de multa, nos termos preconizados no art. 72 do CP, não se aplica aos casos em que
reconhecida a continuidade delitiva, como na hipótese dos autos
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1952970 MG 2021/0253807-4, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2022)
”

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTINUADO. PENA DE MULTA
. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 49 DO CP. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I -
A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP. II -
Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 (cinco) salários mínimos
(
art
. 49, § 1º, do CP).

III - Na hipótese de crime continuado,
a jurisprudência do STJ orienta que, na fixação da pena de multa, não deve haver a incidência do cúmulo material, previsto no art. 72 do CP, porquanto se trata de espécie de concurso de crimes.

IV - No caso em análise, verifica-se que a quantidade de dias-multa estabelecida pelas instâncias ordinárias não se mostra desarrazoada, de modo a justificar a intervenção desta instância especial, pois a pena de multa foi imposta de forma fundamentada e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, como exige a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça .Agravo
regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2022)
”

Portanto,
passo a r
e
tificar a pena de multa imposta
.

Na primeira fase, considerando a favorabilidade das circunstâncias judiciais, a compensação das atenuantes e agravantes, bem como a ausência de causas de aumento de pena, estabeleço a pena de multa em dez dias-multa.

Considerando a exasperação
da pena pelo reconhecimento do
crime continuado, diante da prática de dois crimes,
deve ser aumentada a pena em um sexto, conforme a

Súmula
659 do Superior Tribunal de Justiça:

“
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/9/2023,
DJe
8/9/2023
)”

Por isso, aumento a pena em um terço, estabelecendo-a em 13 (treze) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato.

Da reparação dos danos

A Defesa pugna, ainda pel
a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor mínimo de
reparação civil
arbitrado, sob a alegação de inexistência de instrução probatória específica e hipossuficiência do recorrente
.

Sem razão, contudo.

Ao oferecer a denúncia, o douto Promotor de Justiça pediu, de forma expressa
e específica
, a reparação dos danos causado
s
pela infração penal,
in
verbis
:

“(...)
requer, o recebimento da peça acusatória, com a citação dos denunciados para responderem à acusação, de modo que sejam processados e, ao final, condenados, fixando-se o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerado o prejuízo sofrido pela ofendida (R$ 6.861,53 (seis mil oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos - ID. 42920451 - Pág. 43.), nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP,
(...)”

Ao estabelecer a indenização, o douto julgador fez anotar na sentença que:

“
Quanto à reparação de danos à empresa vítima, determino o pagamento nos exatos termos requeridos pelo MP, no valor de R$ 6.861,53 (seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), conforme Auto de Avaliação Indireta
(id. 193361034, Pg. 43), a ser recolhido perante o juízo das execuções penais.
”

Consta dos autos
o
auto de avaliação indireta
, relatando-se a subtração de 24 (vinte e quatro) ferramentas, totalizando o valor de R$ 6.821,53 (seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), bem como a indicação, feita pela vítima, dos bens subtraídos (id.
353898381 - Pág. 44
).

A propósito,destaco a jurisprudência dominante desta Egrégia Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA
. VÍTIMAS IDOSAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO OU FAVORECIMENTO REAL. PARTICIPAÇÃOESSENCIAL NA EMPREITADA CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL E
DA INDENIZAÇÃO
. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

12. O valor fixado a título de reparação de danos corresponde aos prejuízos efetivamente comprovados e revela-se proporcional à gravidade das condutas e aos danos experimentados pelas vítimas.

(N.U 1030198-43.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no DJE 13/05/2026)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE PELO COMETIMENTO DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. ART. 387, IV, DO CPP
. REGIME INICIAL FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUANDO NÃO HÁ ALTERAÇÃO DO REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A fixação de valor mínimo para reparação de danos é cabível quando há pedido expresso na denúncia e elementosprobatórios que demonstrem o prejuízo sofrido pela vítima, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

A comprovação do valor do bem subtraído por meio de auto de avaliação indireta e o relato da vítima acerca da inutilização do aparelho celular justificam a condenação ao pagamento integral do prejuízo material.

(N.U 1010103-66.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA,
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)”

No caso, houve pedido expressoe específicona denúncia
, calcado em auto de avaliação indireta,
oportunizando-se o contraditório sobre a causação do dano e seu valor, bem como existem provas da sua extensão.

Portanto, mantenho a indenização

estabelecida na sentença condenatória.

Além disso, a reparação corresponde ao
valor dos
danos materiais aferidos, de forma objetiva, não
repercuti
ndo em tal valor a capacidade econômica do réu.

Do regime prisional

Por fim, a defesa pleiteia
o
abrandamento do regime inicial
semiaberto
de cumprimento de pena
para o aberto
, sustentando a desproporcionalidade do regime semiaberto diante do
quantum
da pena aplicada (inferior a quatro anos) e da ausência de violência ou grave ameaça.

No entanto, o regime prisional foi selecionado corretamente, nos termos do
art. 33, §2.
º
, alínea c, e §3° do Código Penal
, diante do
quantum
de pena imposto (
dois anos e quatro meses de reclusão
) e da
reincidência
do apelante,
específica em crime contra o patrimônio
(
Execução Penal n. 2000741-96.2020.8.11.0042
).

A propósito, destaco o teor no enunciado sumular número 269 do Superior Tribunal de Justiça:

"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

Portanto, mostra-se escorreito o estabelecimento do regime semiaberto para inicial desconto da pena privativa de liberdade imposta.

Dispositivo.

Logo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal aforado por
Cícero Agenor dos Santos
,
apenas para reduzir a pena de multa à monta de

13 (treze) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato
, mantendo-se
incólume
os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026